Tribunal: TJES
Processo: 5000435-23.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-23.2022.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
APELADO: VANDERLEI ALVES RIBEIRO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SECRETÁRIO MUNICIPAL – AGENTE POLÍTICO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E UM TERÇO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em sendo o Secretário Municipal agente público, pode receber décimo terceiro salário, férias e um terço constitucional, desde que assim previsto em legislação específica.

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local. 2. Agravo interno desprovido
.” (STF; RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024).

3.

Nesta senda, não há que se falar em pagamento de férias, um terço de férias e décimo terceiro salário aos ocupantes do cargo de Secretário Municipal de Ibatiba, ante a inexistência de lei assim prevendo.

4.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000435-23.2022.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADO: VANDERLEI ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE IBATIBA
contra sentença de id. 8377181, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da ação de cobrança proposta por
VANDERLEI ALVES RIBEIRO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o ente municipal ao pagamento do valor referente às férias integrais, de forma simples, um terço de férias e décimo terceiro salário, quanto aos períodos aquisitivos compreendidos entre 02/01/2017 a 26/12/2017 e 22/10/2019 a 27/01/2022, bem como aqueles vencidos ao longo da demanda.

Em suas razões (id. 8377183), o apelante alega, basicamente, que o cargo de secretário municipal, por se tratar de agente político, não faz jus ao recebimento de férias, décimo terceiro salário e um terço de férias, pautando sua atuação na ausência de lei municipal específica que subsidie a pretensão autoral.

Aduz que o art. 39, §3º da Constituição Federal, não pode ser utilizado para amparar o pleito inicial, sem que haja lei autorizadora expressa, sendo que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 38/2009) somente contempla citados benefícios ao servidor municipal.

Pugnou pela reforma da sentença, com o provimento integral do presente recurso, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 8377387.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Consoante se depreende dos autos, o autor exerceu o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Ibatiba, durante o período de 02/01/2017 a 26/12/2017 e, posteriormente, atuou como Secretário Municipal de Assistência Social, entre 22/10/2019 e 27/01/2022.

Relata que após ser exonerado, requereu administrativamente o pagamento dos valores referentes a férias, um terço de férias e décimo terceiro salário, sem êxito.

Nesse cenário, afirma que não gozou de suas férias anuais no interesse da Administração, motivo pelo qual pugnou pelo pagamento em dobro do benefício.

Aduz ainda que era servidor público, exercendo cargo comissionado, e consoante disposto no art. 37, II c/c art. 39, §4º, ambos da Carta da República, faz jus aos direitos pleiteados, previstos no art. 67 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 38/2009).

Por fim, sustenta que o art. 201 da citada Lei Municipal possui rol taxativo excludente, do qual não consta o cargo de Secretário Municipal.

Pois bem.

Conforme previsto no art. 39, 4º da Constituição Federal:

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única
, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

A natureza do cargo de Secretário Municipal é de agente político, integrante do Poder Executivo. Nesse sentido, cito voto do Sr. Ministro Ayres Britto, que esclarece:

Então, quando o at. 37 refere-se a cargo em comissão e função de confiança, está tratando de
cargos e funções singelamente administrativos
, não de cargos políticos.
Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance da decisão que tomamos na DC 12, porque o próprio Capítulo VII é Da Administração Pública enquanto segmento do Poder Executivo.
E sabemos que os cargos políticos, como por exemplo, os de Secretário Municipal, são de agentes do Poder, fazem parte do Poder Executivo. O cargo não é em comissão, no sentido do art. 37. Somente os cargos e funções singelamente administrativos — é como penso — são alcançados pela imperiosidade do art.

37
, com seus lapidares princípios. Então, essa distinção me parece importante para, no caso, excluir do âmbito da nossa decisão anterior os secretários municipais, que correspondem a secretários de Estado, no âmbito dos Estados, e ministros de Estado, no âmbito federal.
[
RE 579.951
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, voto do min.
Ayres Britto
, P, j. 20-8-2008,
DJE
202 de 24-10-2008, Tema 66.]

Ainda, conforme leciona Marçal Justen Filho em seu Curso de Direito Administrativo:

Rigorosamente, a condição de agente político deveria recair apenas sobre o Chefe do Poder Executivo e seu vice. Mas também se reputa que os auxiliares diretos e imediatos do Chefe do Poder Executivo são agentes políticos, tal como se passa

com os Ministros de

Estado e
Secretários Estaduais, Distritais e Municipais
.

Em sendo o Secretário Municipal agente público, cuja remuneração se dá por meio de parcela única, qual seja, subsídio, vedados estão quaisquer acréscimos. Contudo, pode aquele receber décimo terceiro salário, férias e um terço constitucional, desde que previstos em legislação específica, conforme Tema 484, do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA N. 484 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo, no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG,
concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local
.

2. Agravo interno desprovido.

(STF; RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024)

Quer dizer, não há extensão automática dos direitos supracitados para os agentes políticos, dependendo de expressa disposição em lei.

Não obstante as alegações autorais, a Lei Complementar nº 38/2009 (Estatuto dos Servidores do Município de Ibatiba), não contempla os secretários municipais, uma vez que não se enquadram na categoria de servidores municipais típicos (efetivos e comissionados), ou, conforme ressaltado pelo Ministro Ayres Britto no voto supramencionado, em cargos e funções singelamente administrativos.

Nesta senda, não há que se falar em pagamento de férias, um terço de férias e décimo terceiro salário aos ocupantes do cargo de Secretário Municipal de Ibatiba, porquanto não previsto expressamente em lei, independente de se tratar o ocupante daquele, também, de servidor efetivo, porquanto o período pretendido corresponde à época de atuação como agente político.

Da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local. 2. Agravo interno desprovido.” (STF; RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024). II.
Na hipótese, a Lei Complementar nº 38/2009, que estabeleceu o Estatuto dos Servidores do Município de Ibatiba - ES, apresenta uma lacuna ao não abordar a situação funcional dos Secretários Municipais, uma vez que estes não se enquadram na definição tradicional de servidores municipais, sejam eles efetivos ou comissionados
, conforme, inclusive, leciona Marçal Justen Filho, in JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 p. 717 e 718). Portanto, não é possível equiparar os Secretários Municipais aos servidores comissionados para efeitos de recebimento das verbas remuneratórias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Ibatiba, eis que, enquanto auxiliares diretos do Chefe do Executivo Municipal, são considerados agentes políticos. III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para fins de julgar improcedente o pedido exordial, com inversão do ônus da sucumbência, para condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgando, outrossim, prejudicada a Remessa Necessária. Data: 14/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001201-13.2021.8.08.0064. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IBATIBA. AGENTE POLÍTICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos diversos direitos sociais elencados no art. 7º da Carta Magna. No entanto, não há uma extensão imediata dos referidos direitos aos agentes políticos como é o caso do cargo de Secretário Municipal, sendo necessária a existência de disposição legal expressa neste sentido. 2) A Lei Complementar nº 38/2009 - Estatuto dos Servidores Públicos de Ibatiba - não inclui expressamente o cargo de Secretário Municipal na categoria de servidores municipais, não havendo que se falar em equiparação entre os servidores (seja comissionados seja efetivos) e os agentes políticos para fins de percepção das verbas pleiteadas (férias, 1/3 e 13º salário/gratificação natalina). 3) Considerando inexistir, na Legislação Municipal, a previsão de concessão dos referidos direitos aos agentes políticos, não são devidas ao recorrido as férias relativas aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, nem o respectivo 1/3, nem o 13º salário correspondente aos períodos relativos aos mencionados anos, durante os quais ocupou o cargo de Secretário Municipal de Interior e Transporte junto à Municipalidade recorrente. 4) Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão inicial. Outrossim, invertem-se os ônus de sucumbência, devendo o recorrido ser condenado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR. Data da publicação: 13/set/2019. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0003080-82.2017.8.08.0064

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IBATIBA AGENTE POLÍTICO FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
RECUSRO PROVIDO. 1.
O Estatuto dos Servidores do Município de Ibatiba (Lei Complementar Municipal nº. 38/2009), não prevê (a) a concessão de férias, 1/3 de férias e 13º salário aos agentes políticos;
(b) a equiparação entre os servidores e os agentes políticos para fins de percepção de tais direitos sociais, razão pela qual não é possível a concessão/extensão das mencionadas verbas (férias, 1/3 de férias e 13º salário) aos Secretários Municipais de Ibatiba. 2. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE IBATIBA e Apelado LEDSON MARTINS FIGUEIREDO ; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de agosto de 2018. PRESIDENTE RELATOR. Data da publicação: 11/set/2018. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0001281-04.2017.8.08.0064

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS FÉRIAS 1/3 FÉRIAS 13º SALÁRIO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
AS normas Constitucionais estabelecem que a pretensão aos direitos trabalhistas pelos agentes políticos somente será possível quando houver previsão em lei específica.
2. Segundo o STJ, A aplicabilidade dos direitos sociais, como a gratificação natalina, aos agentes políticos somente é cabível se expressamente autorizada por lei (AgRg no REsp 742.171/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 02/03/2009). 3.
A Lei Complementar nº. 38/2009, que instituiu o Estatuto dos Servidores do Município de Ibatiba, não garante aos Secretários Municipais o direito ao recebimento das parcelas pleiteadas em razão da ausência de autorização expressa em lei específica.
4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de Março de 2019. PRESIDENTE RELATORA. Data da publicação: 29/mar/2019. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0003078-15.2017.8.08.0064

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e a ele
D
OU PROVIMENTO,
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do apelo, inverto

os ônus sucumbenciais para que o apelado arque com as custas processuais e os honorários advocatícios, cuja exigibilidade suspendo com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)